Tribunal: TJSP
Processo: 1049750-39.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – Auditores fiscais do Município de Campinas que questionam a legalidade de requisição para atuação como assistentes técnicos em processos judiciais – Alegação de falta de previsão legal para o exercício da função de assistente – Inocorrência – Legislação municipal que autoriza a execução de outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – Auditores fiscais do Município de Campinas que questionam a legalidade de requisição para atuação como assistentes técnicos em processos judiciais – Alegação de falta de previsão legal para o exercício da função de assistente – Inocorrência – Legislação municipal que autoriza a execução de outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à especialidade e área de trabalho do auditor – Lei Municipal no 13.104/2007 que prevê a possibilidade de os órgãos encarregados da administração tributária da Secretaria Municipal de Finanças prestarem informações sobre matéria de fato pertinente à sua constituição, sempre que requisitadas pela procuradoria municipal à qual afeta a causa - Administração Pública que esclarece que a nomeação de auditores fiscais tributários municipais como assistentes técnicos em processos judiciais se dá de forma eventual e de acordo com a necessidade de atuação em cada caso concreto – Compatibilidade com o princípio da eficiência administrativa – Compulsoriedade da requisição – Ausência de ato administrativo formalizado capaz de ser submetido ao exame do Poder Judiciário – Princípio da separação de poderes - Sentença mantida – Recurso improvido.